Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-33.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018612-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), FLAVIO JORGE CAMPOS MIRANDA FERNANDES - CPF: 034.924.991-12 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS - CPF: 023.483.431-50 (EMBARGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES EM FORMA DE ALUGUEIS – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - OMISSÃO VERIFICADA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Em caso de relação contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1018612-33.2018.8.11.0041

Embargante: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

Embargado: DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS

Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES EM FORMA DE ALUGUEIS – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculados.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora, notadamente com a presença de vícios construtivos constatados por laudo pericial judicial.

O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral.

Embargos
(Id. 195941195): Sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por ausência de indicação do termo inicial de incidência de juros de mora sobre a condenação por danos materiais e análise da divergência entre a jurisprudência da Câmara e o Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 201255677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. para sanar omissão indicada no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo,

Comporta parcial provimento ao recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em indenização por danos materiais. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Em caso de relação contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2
. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.
3. Embargos de divergência acolhidos.”

(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Por outro lado, quanto a arguição de divergência jurisprudencial entre a Câmara julgadora e o Superior Tribunal de Justiça, não implica em omissão, contradição e obscuridade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, quanto ao termo inicial dos juros de mora na indenização por danos matérias que se dão a partir da citação, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024